Tribunal: TJSP
Processo: 1502484-79.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada e o afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de ‘res furtiva’, sendo detido por milicianos, ocasionalmente, instantes depois. Posse mansa e desvigiada, conforme Súmula 582 do STJ. Qualificadora devidamente

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada e o afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Recorrente que manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de ‘res furtiva’, sendo detido por milicianos, ocasionalmente, instantes depois. Posse mansa e desvigiada, conforme Súmula 582 do STJ. Qualificadora devidamente demonstrada por intermédio de laudo pericial, ainda ratificada pela confissão. Condenação mantida. Pena-base equivocadamente fixada no patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus antecedentes, e assim mantida, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, juntamente com a menoridade relativa. Presença de mais de uma condenação definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Dosimetria que, assim como o regime inicial, não comporta reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502484-79.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante RAFAEL
GONCALVES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação no 1502484-79.2019.8.26.0540
Comarca: Santo André
Apelante: RAFAEL GOLÇALVES MARTINS
Advogado: Fernando de Franca
VOTO No. 22.934
Apelação. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada e o
afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Recorrente que
manteve, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de
‘res furtiva’, sendo detido por milicianos, ocasionalmente,
instantes depois. Posse mansa e desvigiada, conforme Súmula
582 do STJ. Qualificadora devidamente demonstrada por
intermédio de laudo pericial, ainda ratificada pela confissão.
Condenação mantida. Pena-base equivocadamente fixada no
patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus
antecedentes, e assim mantida, ante a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea, juntamente com a
menoridade relativa. Presença de mais de uma condenação
definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes e
reincidência. Dosimetria que, assim como o regime inicial, não
comporta reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’.
Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por RAFAEL GONÇALVES MARTINS contra sentença de primeiro
grau (fls. 237/241), prolatada em 27 de fevereiro p. p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Bruno Luis Costa Buran, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Santo André, que o condenou às penas de 2 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no mínimo legal, declarando-o como incurso no art. 155, §
4o, III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
3
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, o reconhecimento da modalidade tentada,
além do afastamento da qualificadora, com a consequente
mitigação da reprimenda, abrandamento do regime inicial e sua
substituição por restritiva de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da pena final
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão
atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 13 de
dezembro de 2019, mediante o emprego de chave falsa, o apelante
subtraiu o veículo Fiat Palio, placas DWI1669, que estava
estacionado na Rua das Palmeiras, no. 644, em prejuízo da vítima
Fabiano Manoel da Silva. Ocorre que, cerca de três quadras
depois, o automóvel parou de funcionar, sendo o recorrente
abordado e detido por policiais militares, os quais realizavam
patrulhamento de rotina naquelas imediações.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao reconhecimento da modalidade tentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
4
afastamento da qualificadora e consequente mitigação da
reprimenda, é imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme auto de apreensão e demais provas orais – incluindo a
confissão pelo apelante –, todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório, nos
exatos moldes da exordial acusatória.
Nesse passo, de acordo com os uníssonos
testemunhos coligidos, é possível depreender que, mesmo por
pouco tempo, o recorrente manteve a inversão da posse do referido
veículo, o qual só foi recuperado, instantes depois, graças a
ocasional abordagem realizada pelos milicianos, já três quadras
adiante de onde tinha sido inicialmente estacionado pela vítima,
restando caracterizada a consumação do furto.
Em verdade, diante do contexto apurado,
não há espaço para se discutir a eventual desclassificação para a
modalidade tentada, vez que a consumação do furto independe, até
mesmo, da posse livre e desprotegida da res furtiva. Nesse sentido,
inclusive, segue o teor da recente Súmula 582, do Superior Tribunal
de Justiça, ao dispor sobre o momento consumativo do crime de
roubo, in verbis:
Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
5
seguida à perseguição imediata ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e,
também, por esta C. Câmara, perfeitamente amoldáveis ao
presente caso, in litteris:
O delito de roubo, assim como o de furto,
consuma-se no momento em que o agente
se torna possuidor da coisa alheia móvel,
ainda que por poucos instantes, sendo
prescindível
a
posse
mansa,
pacífica,
tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma,
prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto
no Supremo Tribunal Federal a teoria da
‘amotio’
ou
‘apprehensio’.
(STJ,
HC
413.092/SP, 5a Turma, rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 21/09/2017, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
6
APELAÇÃO. Furto qualificado e corrupção
de menores. Artigos 155, §4o, inciso IV, do
Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, c.c.
o 69, do mesmo Código. Recurso defensivo.
Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Tentativa.
Desnecessidade de posse mansa e pacífica
da res furtiva. Inteligência da Súmula no 582,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Teoria da aprehensio. Privilégio. Artigo 155,
§2o, do Código Penal. Reconhecimento.
Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços).
Concurso formal heterogêneo entre o delito
patrimonial e o de corrupção de menores
que se afigura mais adequado. Regime
inicial aberto escorreito. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Possibilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação 0006423-98.2016.8.26.0362, 16a Câm.
de Direito Criminal, rel. Camargo Aranha Filho,
27/02/2018, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
7
Com
efeito,
resta
intangível
o
pleito
defensivo, porquanto o recorrente logrou êxito em consumar a
subtração, tornando insustentável o reconhecimento da tentativa.
Na mesma toada, igualmente inequívoca a
incidência da qualificadora referente ao emprego da chave falsa,
devidamente demonstrada por intermédio do laudo pericial (fls.
167/171) – certificando que o módulo eletrônico pode ser utilizado
na prática de furto de veículo, substituindo o módulo do veículo que
está sendo furtado, desbloqueando o seu sistema eletrônico e
permitindo o acesso à ignição –, ainda em plena harmonia com as
demais provas orais, incluindo a confissão pelo recorrente.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 155, § 4o,
inciso III, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, embora
incorreta, não admite reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, a despeito da existência de duas condenações
definitivas (certidão de fls. 40/42 – ambas por semelhante prática
delitiva, não atingidas pelo período depurador), o juiz sentenciante
equivocadamente manteve a pena-base no patamar mínimo legal,
perfazendo 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Para situações semelhantes, contudo, temos
optado pelo rateio das condenações entre reincidência e maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
8
antecedentes, possibilitando sopesar cada qual, em fases distintas
de aplicação da pena, de forma a evitar exasperação em apenas
uma etapa, inclusive em consonância ao maciço entendimento
adotado pelos Tribunais Superiores1.
Tal fixação, contudo, não comporta reforma,
vez que a ausência de recurso ministerial obsta a readequação, em
prestígio ao non reformatio in pejus.
Na etapa seguinte, por outro lado, andou
bem o magistrado ao compensar a agravante da reincidência (aqui
considerando ambas as condenações) com as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, mantendo a
reprimenda no quantum já estabelecido, a qual se tornou
definitiva ?mingua de demais causas modificadoras.
Ademais,
novamente
ignorando
as
condições pessoais negativas do apelante (reincidente e possuidor
de antecedentes), o juiz a quo entendeu, por bem, fixar o regime
intermediário, conforme previsão proveniente da súmula no. 269 do
STJ, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis às circunstâncias judiciais, que, diante da ausência
recurso ministerial, também impede qualquer correção, em prestígio
ao non reformatio in pejus.
Por fim, igualmente inviável o pleito de
substituição por restritiva de direitos, pois, não bastassem as já
1 Nesse sentido, STJ, REsp 1753453/MG, 5?T., r e l . Jorge Mussi, 23/10/2018, v . u .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502484-79.2019.8.26.0540 -Voto no
9
mencionadas condições pessoais negativas, a reincidência
específica ostentada pelo recorrente, de per si, impede a
concessão do aludido benefício, nos moldes disciplinados pelo § 3o,
do art. 44, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator